Tribunal: STF
Processo: AI 377883
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade.
Intempestividade. Comprovação de que o recurso foi interposto no
prazo legal. Reconsideração. Provada sua tempestividade, devem ser
acolhidos os presentes embargos para se anular o acórdão embargado.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição
 nem obscuridade.